Tribunal: TJSP
Processo: 0001074-88.2017.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001074-88.2017.8.26.0618/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
MARCOS VINICIUS CHAGAS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001074-88.2017.8.26.0618/50000 -Voto no 13856
2
VOTO No 13.856 (Digital)
Embargos de Declaração no 0001074-88.2017.8.26.0618/50000
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
Embargante: MARCOS VINICIUS CHAGAS
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
MARCOS VINICIUS CHAGAS opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão de fls. 325/333 que, por votação unânime,
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de reduzir a pena de proibição
de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor para o
prazo de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, mantendo, no mais, a r. sentença.
Sustenta o recorrente que o r. decisum encontra-se
revestido de omissão, eis que deixou de explanar o motivo pelo qual não
caberia a substituição da sanção corporal por penas alternativas, nos
moldes do artigo 44, § 3o do Código Penal (fls. 01/06).
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os presentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001074-88.2017.8.26.0618/50000 -Voto no 13856
3
foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal
que caberá a oposição de embargos de declaração quando houver na
decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando
equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado
(...). Obscuridade é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando
confusão e ininteligência, no receptor da mensagem (...). Contradição trata-
se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior,
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade
de compreensão do julgado (...) e Omissão é a lacuna ou o esquecimento.”
(in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p.
1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado demonstra
não padecer ele do vício apontado nos embargos sob exame.
Com efeito, verifica-se que a Colenda Terceira
Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua inteireza, o quadro
probatório confeccionado, vindo, ao cabo de tal atividade cognitiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001074-88.2017.8.26.0618/50000 -Voto no 13856
4
explicitar, com clareza, a impossibilidade de substituir a sanção corporal por
restritivas de direitos, “em razão dos maus antecedentes e reincidência de
MARCOS, a evidenciar que tal medida não seria suficiente para a
consecução das finalidades preventiva e retributiva da pena” (fls. 332).
Como é pacífico na doutrina e jurisprudência, o
órgão julgador, para expressar sua convicção, não precisa fazer menção
expressa a todos os argumentos colacionados, bastando que, de forma,
fundamentada, afaste, logicamente, aqueles que entender incabíveis.
Na verdade, observa-se que o embargante busca
obtenção da reforma do decisum guerreado, alterando-se o mérito do
acórdão proferido, e não o esclarecimento de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, as quais poderiam, excepcionalmente, ensejar
efeito modificativo.
Destarte, ainda que se considere prequestionada a
matéria federal e constitucional ventilada, não há como acolher a
pretensão recursal, tendo em vista o manifesto caráter de infringência
assumido por estes embargos de declaração, devendo, pois, serem
rejeitados, porque a matéria já foi exaustivamente debatida e decidida no v.
acórdão vergastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001074-88.2017.8.26.0618/50000 -Voto no 13856
5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator